Tribunal: STF
Processo: Rcl 87620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO AUTÔNOMO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF.  ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Wam Brasil Intermediação de Negócios Rio Grande do Sul Ltda., contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020626-15.2023.5.04.0352, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), assim como a ordem de suspensão nacional proferida no Tema RG nº 1.389 (ARE nº 1.532.603/PR).



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, Bruno Dorado Caetano de Almeida, sob a alegação que teria sido empregado da empresa ora reclamante, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação..  



    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial. Informa que a decisão foi reformada TRT da 4ª Região, “que entendeu que estavam presentes os elementos da relação de emprego, quais sejam, subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, reconhecendo vínculo de emprego com a autora desta Reclamação Constitucional, no período de 25/09/2017 a 13/04/2023, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para apreciação dos demais pedidos inerentes”.  



    4. Sustenta, em síntese, que a decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional ora reclamado implicou ofensa à autoridade das decisões exaradas na ADPF bº 324/DF e no Tema RG nº 725. Diz das recentes decisões desta Corte Suprema, que tem reconhecido a possibilidade de contratação por formas alternativas, tais como prestação de serviços autônomos ou modelos jurídicos previstos na legislação civil e empresarial, desde que respeitada a autonomia das partes e a ausência de subordinação jurídica em casos semelhantes, envolvendo o mesmo reclamante.



    5. Registra, ainda, que “opôs embargos de declaração, questionando, entre outros pontos, a omissão do acórdão quanto ao Tema 1389 deste C. STF. Porém a decisão foi de rejeição dos embargos de declaração”. Defende, no ponto, que o processo originário envolve a discussão contemplada no Tema RG nº 1.389, evidenciando que a postura do Órgão reclamado “configura evidente desrespeito à ordem de sobrestamento imposta pelo Supremo Tribunal Federal, vulnerando o princípio da hierarquia das decisões judiciais, a força vinculante da repercussão geral e a própria supremacia da Constituição”.  



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a reclamação trabalhista nº 0020626-15.2023.5.04.0352. No mérito, busca a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, porquanto proferido “em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725)”.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.



    12. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    13. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos e na previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou na previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).



    14. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.  



    15. No caso em tela, em consulta junto ao sítio eletrônico do TRT da 4ª Região, verifica-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (grifos no original, destaques acrescidos):  



    “EMENTA VÍNCULO DE EMPREGO. FRAUDE. 1. A exploração de trabalho sem registro é uma prática que compromete a integralidade dos direitos humanos laborais fundamentais da pessoa trabalhadora. A existência de contrato posterior de "parceria", em caráter pro forma, para burla do vínculo empregatício, com vistas a uma ilegal redução dos custos da mão de obra, em total desrespeito da legislação trabalhista, especialmente arts. 2º e 3º, 29 e 41 da CLT, atrai a aplicação do disposto no art. 9º da CLT: "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação." 2. Imperativo o distinguishing em relação à decisão proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes, afastando-se sua incidência no caso concreto, com base no parecer do Ministério Público, uma vez evidenciado que o demandante foi admitido como pessoa física, sem contrato. Como bem salientando pelo Parquet em sua promoção, "a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos não se aplica indiscriminadamente a todas as reclamações trabalhistas que versem sobre o reconhecimento do vínculo de emprego, sob pena de solapar-se a própria competência desta Justiça Especializada."



    (...)



    Ao exame.



    Na esteira do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, o ônus da prova no processo do trabalho quando se discute a existência da relação empregatícia, consoante previsão expressa nos arts. 818 da CLT e 373 do NCPC, se divide da seguinte forma: quando o demandado nega a própria existência da prestação de trabalho, cabe ao autor o ônus de comprovar a existência de vínculo empregatício, fato constitutivo do seu direito; do contrário, quando reconhecida a prestação dos serviços, mas negada sua natureza empregatícia, incumbe ao réu a prova do fato modificativo ou extintivo do direito perseguido.



    Ainda, pelo princípio da primazia da realidade, e tratando-se o contrato de trabalho de um contrato realidade, deve-se avaliar a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito pactuado.



    Assim, ainda que na origem, conforme despacho de ID. 3ce6235, tenha sido determinada a juntada das atas de audiência de diversos processos em relação às empresas que constam no presente polo passivo da lide, no presente caso o conjunto probatório acostado pelo demandante comprovam que a relação estabelecida entre as partes era de emprego.



    Ressalto que o fato de a parte autora constituir e/ou manter empresa em seu nome não indica, por si só, tenha ela efetivo interesse em assumir a posição de empresária ou prestar serviços nesta condição. É inclusive de conhecimento geral que muitas empresas se valem dessa modalidade de labor para manter a atividade remunerada, transmudada de vínculo, ao que se conhece por "pejotização", que é a nova fórmula de fraude aos direitos sociais, mediante a qual transformam-se os trabalhadores em "sócios-empresários" pro forma de empresas terceirizadas, implicando a sonegação da paga de FGTS, gratificação natalina, férias, vale-transporte etc., em clara evidência, em tese, do crime do art. 203, caput, do Código Penal (frustração de direito trabalhista mediante fraude), em concurso material com os delitos dos arts. 299, caput (falsidade ideológica - em relação aos documentos produzidos para elidir o vínculo), e 297, §4º (sonegação dolosa de registro em CTPS), do mesmo codex.



    É precisamente o caso dos autos em que a ré, valendo-se da "pejotização", buscava uma ilegal redução dos custos da mão de obra, em total desrespeito à legislação trabalhista, especialmente arts. 2º e 3º, 29 e 41 da CLT, atraindo, pois, na sua conduta, a aplicação do disposto no art. 9º da CLT: "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação."



    In casu, restou amplamente comprovada não só a prestação de serviços permanentes e sem solução de continuidade da parte autora à demandada em caráter habitual, oneroso e subordinado, havendo, inclusive, a comprovação de que a relação de trabalho havida entre as partes ocorreu nos moldes previstos no art. 3º da CLT, não havendo prova capaz de demonstrar que a relação estabelecida entre as partes, tenha sido outra, que não a de emprego.



    Destarte, evidenciado que houve fraude na contratação da parte autora, não há falar em relação de cunho comercial ou civil, mas sim, vinculação nos moldes previstos no art. 3º da CLT.



    Nesse sentido, impõe-se o necessário distinguishing em relação à decisão proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes, afastando-se sua incidência no caso concreto, uma vez evidenciado o fato de que o demandante iniciou a prestação de serviços como pessoa física, sem contrato, sendo que, posteriormente, sem alteração das condições de trabalho, teve imposta pela empresa a obrigação de constituir pessoa jurídica a fim de possibilitar a continuidade da prestação de serviços em favor da parte ré. Trata-se de modus operandi empresarial imposto unilateralmente em inequívoca fraude à legislação trabalhista, notadamente os arts. 9º, 2º, 3º, 29 e 41 da CLT, constitutivo, inclusive, de crime, em tese, de frustração de direito trabalhista mediante fraude e sonegação dolosa de registro em CTPS (art. 297, §4º, do CP), além de outras condutas tipificadas nos arts. 203 e 299 do CP.



    Como bem salientando pelo Parquet em sua promoção, "a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos não se aplica indiscriminadamente a todas as reclamações trabalhistas que versem sobre o reconhecimento do vínculo de emprego, sob pena de solapar-se a própria competência desta Justiça Especializada."



    (...)



    Destarte, evidenciado que houve fraude na contratação da parte autora, não há falar em relação de cunho comercial ou civil, mas sim, vinculação nos moldes previstos no art. 3º da CLT.



    Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo do autor, no item, para reconhecer a existência de vínculo de emprego do autor com a primeira ré, do período de 25/09/2017 a 13/04/2023, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para apreciação dos demais pedidos inerentes, sob pena de supressão de instância.



    Prejudicada a análise do restante da matéria abordada no recurso da demandante.”  



    16. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços (contrato de parceria), formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.



    17. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.



    18. Lado outro, impõe consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    19. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    20. Diferentemente do que sustentou a autoridade reclamada, a providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude/fraude da contratação de trabalhador autônomo por intermédio de pessoa jurídica, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    21. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).



    22. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    23. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da parte reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deveria ter integrado o pronunciamento do Órgão reclamado.



    24. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2017, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).



    25. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0020626-15.2023.5.04.0352 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente